Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos, a comprovação de pagamento dos valores cobrados se dá com a apresentação dos respectivos comprovantes de quitação, de modo que a prova oral não teria o condão de comprovar tais fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.